Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740643-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RISIANE LICIA DE SOUZA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE MULTA IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. BENS E VALORES APREENDIDOS. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Subsistindo os requisitos da decretação da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo, inexistindo mudança fática a ensejar sua soltura. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘trazer consigo, guardar’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 5. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes. 6. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’ e ‘ter em depósito’), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade. 7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 8. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem. 9. Não há se falar em bis in idem na utilização concomitante da reincidência e/ou maus antecedentes para majorar a reprimenda e para afastar a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal, tratando-se, ainda, de critério de diferenciação para fins penalógicos distintos. 10. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 11. Demonstrado que um dos acusados possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenação anterior pelo mesmo crime (tráfico de drogas), não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa. 12. Considerando que o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito, mostrando-se irrelevante o fato de o bem ter sido adquirido licitamente. 13. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação b) artigos 120 do Código Penal, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, e ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, asseverando que não restou comprovada nos autos a utilização habitual do veículo e do celular apreendidos para o tráfico ilícito de entorpecentes. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, 120 do Código Penal, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em relação ao Crime de Tráfico de Drogas, conquanto os réus Valtemar e Risiane tenham negado a prática delitiva, há de se ver que o pleito absolutório com guarida no Princípio do in dubio pro reo não pode ser acolhido, posto que as provas colacionadas, tanto na fase inquisitiva, como em sede judicial, demonstram, à saciedade e suficiência, o efetivo envolvimento dos acusados e comprovam, sem qualquer resquício de dúvidas, a autoria e materialidade delitivas. Com efeito, a despeito dos argumentos defensivos, inegável que circunstâncias delituosas em que os réus, ora apelantes, foram flagrados, associadas, sobretudo, às declarações extrajudiciais do usuário e aos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais, não se olvidando, ainda, das importantes divergências em relação aos depoimentos que foram prestados pelos próprios acusados, constituem elementos materiais de prova consistentes que, uma vez analisados em conjunto, formam um conjunto probatório coeso, robusto e sustentável” (Id 61481952); “independentemente da demonstração circunstancial acerca da procedência lícita dos bens apreendidos – o que, contudo, não se evidenciou no caso –, realidade é que tal circunstância não afasta o fato materialmente confirmado nos autos de que a ré deles estava se utilizando no contexto fático da prática do delito. Assim, deve ser mantido o perdimento dos bens em favor da União, conforme determinado pelo artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06” (Id 61481952). E rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017